Tribunal: TJDFT
Processo: 0736921-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO DA PRESCRIÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELO SINDICATO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROBABILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL RECORRIDO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO FEITO. PODER GERAL DE CAUTELA.

1. Revelando-se provável que, no julgamento dos embargos de divergência, o STJ mantenha o pronunciamento da prescrição da pretensão executiva, realizado na apreciação do REsp 1.301.935/DF, bem assim, por outro lado, sendo evidente que o resultado dos embargos de divergência afetará os inúmeros cumprimentos individuais de sentença que possuem amparo no título cuja prescrição foi reconhecida tanto no presente Tribunal, como também no colendo STJ, revela-se prudente o sobrestamento do feito de origem, ante o evidente risco ao seu resultado útil. Tal medida insere-se no poder geral de cautela do magistrado. Precedente.

2. Agravo de instrumento não provido.